Tribunal: STF
Processo: Pet 12314
Classe: Pet
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de PET autuada nesta SUPREMA CORTE a partir de representação da Polícia Federal, subscrita pelo Delegado de Polícia Federal NICOLA DUARTE CANO, pelas medidas cautelares de busca e apreensão e afastamento de sigilo bancário e bloqueio de contas e proibição de propagação de ideias e atos antidemocráticos em face de GUILHERME CORREA ARANTES (CPF nº 009.271.099-99), pela prática, em tese, dos crimes tipificados nos arts. 286, parágrafo único, 288, 359-L e 359-M, todos do Código Penal.
Em 24/2/2026, a Procuradoria-Geral da República ofereceu denúncia em face de GUILHERME CORREA ARANTES (petição STF nº 19.775/2026), pela prática dos crimes de associação criminosa (art. 288, do CP) e incitação ao crime equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais (art. 286, parágrafo único, do CP), observadas as regras de concurso de pessoas (art. 29, caput, do CP) e concurso material (art. 69, caput, do CP).
Em 26/2/2026, determinei o levantamento de sigilo destes autos, bem como a notificação do denunciado para  oferecer resposta prévia à denúncia, no prazo de 15 (quinze) dias nos termos do art. 4º da Lei 8.038/1990 c/c o art. 233 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (eDoc. 32).
O denunciado foi notificado em 5/3/2026 (eDoc. 41).
Em 17/3/2026, a Defesa de GUILHERME CORREA ARANTES requereu a suspensão do prazo para apresentação da peça defensiva, argumentando, em síntese, que o denunciado está em tratativas de Acordo de Não Persecução Penal com a Procuradoria Geral da República (eDoc. 42).
É o breve relato. DECIDO.

Tendo em vista a iminência da análise da proposta de Acordo de Não Persecução Penal em face de GUILHERME CORREA ARANTES, e que as tratativas para a celebração do acordo entre a Procuradoria-Geral da República e o denunciado ocorrem extrajudicialmente, sem prejuízo de eventual homologação, INDEFIRO o requerimento formulado pela Defesa de GUILHERME CORREA ARANTES.
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se.
Brasília, 17 de março de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente